Tribunal: TJPA
Processo: 0002165-82.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002165-82.2013.8.14.0136

APELANTE: MANOEL PAIXAO ALVES PEREIRA, ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
EXASPERAÇÃO DA PENA. MODIFICAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.

1.

A autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovados nos autos seja pela oitiva das testemunhas e das vítimas, seja pela confissão dos recorrentes;

2.

Cabível valorar o depoimento prestado pelas vítimas feito perante a autoridade policial, desde que estejam em consonância com as demais provas constantes nos autos;

3.

Inviável o reconhecimento de delito de menor importância, uma vez que o apelante, juntamente com seu companheiro de crime participou ativamente do delito de roubo pelo qual fora condenado, sendo que estava esperando na sua motocicleta enquanto o outro executava a ação delituosa, logo, houve uma divisão funcional do trabalho entre ele e o coautor, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível;

4.

Dosimetria da pena: inviável o reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade, uma vez que a pena foi aplicada no mínimo legal e a jurisprudência dominante do STJ, cristalizada na Súmula 241 do mesmo Tribunal, é no sentido de que a pena-base não pode ficar abaixo do mínimo legal, uma vez que a causa não é elementar do tipo;

5.

A pena foi aplicada no mínimo legal e todas as majorantes aplicadas também em seu decréscimo, logo, não cabe o argumento de que a pena está exasperada;

6.

Não cabe a diminuição da pena pela tentativa, uma vez que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima e somente recuperado porque presos em flagrante delito;

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... do mês ................ de 2023.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................ de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0002165-82.2013.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTES: ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA e MANOEL PAIXÃO ALVES PEREIRA
(Marilda Natal, OAB/PA 10.539)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação interposta por
ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA e MANOEL PAIXÃO ALVES PEREIRA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Canaã dos Carajás, que lhe impôs a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70 do CPB.

Narra a peça acusatória que por volta da 00h00min do dia 03/05/2013, os recorrentes, mediante grave ameaça, concurso de agentes e uso de arma branca, subtraíram das vítimas Dhully Tomos Gomes Lima e Selma Rodrigues Mendonça, suas bolsas contendo carteira com documentos, roupas e a quantia de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis) reais em dinheiro, uma aliança e um anel de ouro amarelo.

Segundo o relato das vítimas, seguiam em via pública em direção a suas residências, quando foram abordadas pelos denunciados que estavam em uma moto Honda POP 100, de cor preta.

O recorrente Manoel Paixão estava na garupa e desceu da moto com uma arma branca, tipo faca, e mediante grave ameaça subtraiu a bolsa das vítimas.

Durante a ação, os apelantes foram vistos por uma pessoa em um carro preto, não identificado, que efetuou um disparo de fogo contra os recorrentes, vindo a alvejar o recorrente Antônio Carlos no braço.

Após Antônio Carlos ser alvejado, Manoel Paixão voltou à garupa da moto e ambos empreenderam fuga, vindo a sofrer um acidente de trânsito, momento em que foram socorridos pela polícia militar.

A polícia militar notou que com os apelantes estavam duas bolsas femininas e diante dos pertences encontrados em seu interior entraram em contato com as ofendidas, que procederam a identificação dos recorrentes, apontando-os como os autores do roubo.

Os recorrentes confessaram a prática do delito para a autoridade policial.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de reconhecimento de pessoa (ID n.º 7183639 – Pág. 226), Auto de apresentação e apreensão (ID n.º 7183639 – Pág. 227) e Auto de entrega (ID n.º 7183639 – Pág. 229-230).

A autoria, por sua vez,

está comprovada através dos depoimentos das testemunhas de acusação, das vítimas em sede policial, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante, assim,

pela confissão dos recorrentes.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar os acusados
ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA e MANOEL PAIXÃO ALVES PEREIRA, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso II c/c art. 70, ambos do CPB.

Os apelantes recorreram da decisão com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal e, em suas razões, requereram:

(i)

A absolvição do apelante Antônio Carlos Alves Pereira em razão da inexistência do evento criminoso;

(ii)

Ou, a
absolvição face a participação de menor importância do recorrente Antônio Carlos Alves Pereira;

(iii)

Ou, a desclassificação do crime imputado de roubo, para o de constrangimento ilegal e consequente absolvição pelo reconhecimento ao caso do princípio da insignificância;

(iv)

Ou, a desclassificação o crime de roubo majorado consumado para roubo tentando;

(v)

Ou, decote da majorante do concurso de pessoas;

(vi)

Ou, a minoração da pena para o recorrente Manoel Paixão Alves Pereira, sob a alegação de que a reprimenda foi excessiva.

O Ministério Público em primeiro grau, se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID n.º 7183627 – Pag. 168-173).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório
,

À revisão.

Belém/PA, .... de .................

de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDENCIA.

A irresignação do apelante Antônio Carlos Alves Pereira cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de reconhecimento de pessoa (ID n.º 7183639 – Pág. 226), Auto de apresentação e apreensão (ID n.º 7183639 – Pág. 227) e Auto de entrega (ID n.º 7183639 – Pág. 229-230).

A autoria está comprovada com o depoimento das vítimas em sede policial, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante, além da confissão dos recorrentes.

As testemunhas que realizaram o flagrante informaram perante a autoridade policial e em juízo que PM Jean Silva Dias e PM Fábio Castro e Silva confirmaram que prenderam os recorrentes Antônio Carlos Alves Pereira e Manoel Paixão Alves Pereira, declarando que passavam por uma praça onde a dupla estava caída no chão, sendo que um deles estava ferido por projétil de arma de fogo e junto, a bolsa de uma das vítimas. Naquele momento, levaram os recorrentes ao hospital.

O PM Jean Silva Dias declara, ainda, que no hospital
“ os dois acusados estavam com uma bolsa; que, a outra viatura estava atrás de dois elementos que tinham roubado uma bolsa de uma senhora; que, SGT Manoel entrou em contato com a vítima naquela oportunidade; que, chegou a ver vários objetos na bolsa, mas não recorda com detalhes; (...)

As vítimas foram uníssonas em reconhecer ambos os recorrentes como autores do fato criminoso.

Dhully Tomos Gomes Lima e Selma Rodrigues Mendonça declararam perante a autoridade policial:
“(...) Que nesta unidade policial, a declarante reconheceu o nacional ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA, o qual foi baleado no braço, como sendo o condutor da motocicleta que foi usada para lhe assaltar, reconheceu, também, o nacional MANOEL PAIXÃO ALVES PEREIRA, como sendo o indivíduo que estava na garupa da motocicleta e em punho de uma arma branca do tipo faca e lhe assaltou; (...)

Embora as vítimas tenham sido ouvidas somente na fase policial, prestaram depoimento que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação

e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Evidente que a palavra das ofendidas, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além da própria confissão de ambos os recorrentes da prática delituosa.

A jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

A testemunha de defesa Juscelino Silva Alves não estava presente no momento do delito, não prestando maiores esclarecimentos que pudessem ajudar os apelantes a se eximirem da pena.

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram

comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, bem como pela confissão dos apelantes, para sustentar a sentença condenatória exarada.

No nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo. Sob teu enfoque, o Magistrado a quo se manifestou:

“(...) Ambos os acusados relataram que estavam bebendo desde cedo, e em seu interrogatório, MANOEL asseverou que
queriam mais dinheiro para continuar bebendo.

Não prospera a versão apresentada de que o agente ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA não sabia nem se filiou à consecução da prática delitiva de roubo perpetrada contra 02 (duas) vítimas.

Isso porque restou evidenciada a participação de ambos os réus no crime, pois além de estarem juntos, ingerindo bebida alcoólica no momento dos fatos, encontravam-se na mesma motocicleta, circunstância esta que, por si só, refuta a alegação do acusado ANTÔNIO no sentido de que estava de costas no momento em que as vítimas foram abordadas.

A alegação de desconhecimento acerca do dolo do réu MANOEL deve ser reputada inverossímil, estando completamente divorciada dos demais elementos de convicção.”

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria e materialidade do delito.

II - DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente Antônio Carlos Alves Pereira requer seja reconhecida participação de menor importância no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete.

Contudo, não raro os delitos são praticados com pluralidade de agentes, como foi o caso do crime de roubo qualificado em face das vítimas Dhully Tomos Gomes Lima e Selma Rodrigues Mendonça.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212:
“como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”.
Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante Antônio Carlos Alves Pereira agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seu companheiro e irmão Manoel Paixão Alves Pereira, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma branca.

Segundo constatado na instrução, o apelante era o condutor da moto.

Ambos tiveram sua participação na prática do fato, agindo em conjunto de desígnios. Trata-se verdadeiramente de coautoria, onde cada um teve um papel delimitado.

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 280 ensina
“(...) Prevaleceu a teoria objetiva, vale dizer, o conceito restrito de autor; para tanto, autor quem realiza a figura típica e partícipe é aquele que comete ações fora do tipo, ficando praticamente impune, não fosse a regra de extensão que os torna responsáveis. Atualmente é a concepção majoritariamente adotada (ANÍBAL BRUNO, SALGADO MARTINS, FREDERICO MARQUES, MIRABETE, RENÉ ARIEL DOTTI, BEATRIZ VARGAS RAMOS, FRAGOSO, apud NILO BATISTA, Concurso de agentes, p. 61). Exemplo: aquele que aponta o revólver exercendo a grave ameaça, e o outro que subtrai os bens da vítima são coautores do roubo, enquanto o motorista do carro que aguarda para dar fuga aos agentes é o partícipe (os dois primeiros praticaram o tipo do art. 157: exercer grave ameaça e subtrair coisa alheia; o último apenas auxiliou). Em nossa visão, o teoria objetiva é mais harmônica ao disposto no art. 29 do Código Penal, além de ser eficiente quanto ao seu uso nos casos concretos. Desse modo, o autor é aquele que pratica de algum modo, a figura típica, enquanto o partícipe fica reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (em que se incluem o induzimento ou a instigação) para a concretização do crime (...)

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
no crime de roubo, associado ao seu companheiro
Manoel Paixão Alves Pereira
, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, agindo de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences das vítimas.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU EDENILSON. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO POR TODOS OS RÉUS. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Como a lei fala em “participação”, não é possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

II - Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.

III – No particular, extrai-se que a conduta do apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribuição na prática do crime. Além disso, é inequívoca a existência do liame subjetivo entre o denunciado e os demais agentes, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

(TJPR - 4ª C.Criminal - 0002603-22.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 08.02.2021)”

(TJ-PR - APL: 00026032220208160035 São José dos Pinhais 0002603-22.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021)

Uma vez que ambos praticaram o fato delituoso com união de desígnios e divisão de tarefas, o Magistrado a quo reconheceu a existência de causa de majoração da pena pelo concurso de pessoas, condenando ambos pela prática do crime descrito no tipo do art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB.

Logo, a tese da participação de menor importância e decote da majorante do art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB (roubo qualificado pelo concurso de pessoas) não pode prosperar.

III - DA DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Requer a Defesa que o réu seja absolvido do delito de roubo, ou mesmo que o delito seja desclassificado para o crime de constrangimento ilegal.

Sem razão à defesa.

Em que pese o recorrente
MANOEL PAIXÃO ALVES PEREIRA,
quando ouvido em juízo, afirmar que não cometeu o delito, narrando que somente se aproximou da vítima e
“colocou a mão debaixo a camisa, simulando que estava com uma faca”,
suas declarações se mostraram frágeis e infundadas diante das afirmações da vítima Dhully Tomos Gomes Lima que, narrou:

“(...) veio ao encontro da declarante e de sua amiga, tendo o conduto da motocicleta parada mesma (sic!), momento em que o garupa desceu e em punho de uma arma branca do tipo faca “grande e de cabo branco” anunciou o assalto; Que os indivíduos roubaram da declarante, uma aliança de ouro amarelo; um anel de ouro amarelo; uma carteira feminina com documentos pessoais da declarante (...).”
(depoimento copiado do que consta nos autos, ID 7183633 – Pág. 213)

Isso não configura crime de constrangimento ilegal, mas sim, crime de roubo qualificado.

Agiram os apelantes com uso de grave ameaça, com o intuito de subtraírem os bens da vítima, não somente obrigá-la a deixar ou não de fazer algo. Neste sentido, a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INVIABILIDADE - MENOR LESIVIDADE - AUSÊNCIA - ANIMUS FURANDI - COMPROVAÇÃO. Inaplicável o princípio da insignificância nos casos de delito de roubo, em que há grave ameaça ou violência à pessoa. Comprovadas as elementares do tipo penal de roubo, mormente pelo irrefutável "animus furandi", com ação do agente claramente direcionada à subtração dos bens das vítimas, e não sendo ínfima a lesividade ao patrimônio destas, descabe o acolhimento da pretendida desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal.”

(TJ-MG - APR: 10480170031656001 Patos de Minas, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO EXASPERADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE. 01. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO EXASPERADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE. 01. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO EXASPERADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE. 01. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO EXASPERADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA -- DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE. 01. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo exasperado pelo concurso de agentes descrito na denúncia, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. 02. Havendo o recorrente, mediante a prática de constrangimento ilegal - grave ameaça exercida com uma arma de pressão - subtraído coisa alheia móvel, tem-se que o constrangimento afigurou-se como verdadeira elementar do tipo de roubo e não como conduta típica autônoma prevista no art. 146 do CP.”

(TJ-MG - APR: 10105140244499001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data de Publicação: 23/10/2015)

Face as considerações ora aduzidas, vê-se que o réu, com o emprego de uma faca, e fazendo uso de grave ameaça, se apoderou indevidamente dos pertences da vítima e empreende fuga, praticou o delito de roubo (art. 157,
caput
, do CP), não havendo, portanto, que se falar em absolvição, ou mesmo desclassificação para o delito de constrangimento ilegal.

Nesses termos, a condenação deve ser mantida.

IV – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO TENTADO.

Sustenta a defesa dos recorrentes que o crime de roubo não se consumou, pois não lograram êxito em inverter a posse do bem subtraído, não a retirando da esfera de vigilância das vítimas, motivo pelo qual a r. sentença deve ser modificada com a desclassificação do delito de roubo consumado para sua modalidade tentada.

A tentativa vem definida no CPB que dispõe que ela ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

Os apelantes tiveram a posse da coisa em suas mãos, foram autuados em flagrante depois

dos policiais tê-los levado ao hospital.

Percebe-se, mais, que o policiais condutores dos acusados foram informados que policiais em outra viatura procurava dois elementos que haviam assaltado as vítimas, só então que os agentes públicos de segurança foram perceber que eram os recorrentes.

A res, embora tenha sido recuperada, saiu da esfera de vigilância das ofendidas.

O crime foi consumado, pois, ainda que recuperado, o recorrente teve sucesso em retirar as bolsas das mãos das vítimas.
“(...) Registre-se que o mínimo exigido para a consumação desse delito, classificado como material, é a lesão ao bem jurídico complexo, no caso, o misto de perda do patrimônio e atentado à incolumidade física. (...) Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância e, consequentemente, da disponibilidade da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876).

Na jurisprudência “
Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante.”
STF. 2ª Turma.
HC 100.189/SP
, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 16/4/2010.

A Súmula n.º 582, do STJ firmou entendimento
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A descrição do tipo, conforme consta na fundamentação e na parte dispositiva, é de crime consumado.

IV -
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL PARA MANOEL PAIXÃO ALVES PEREIRA

Inicialmente, destaco que a reprimenda restou fixada no patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto, somada ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo legal à época dos fatos.

Nessa esteira, observo ainda que o magistrado de primeiro grau deixou a reprimenda de forma adequada e proporcional ao delito praticado pelo recorrente, em total conformidade com as disposições dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,

fora fixada no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Os vetores das circunstâncias judiciais não foram valorados, sendo todos considerados neutros.

Existem causas atenuantes: confissão e menoridade, porém, o juiz primevo deixou de aplicá-la pois a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém dele, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, pontuo que o aumento se revela razoável e compatível com as do enunciado da Súmula n.º 443, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, uma vez que constatado concurso de agentes, devidamente fundamentado na sentença de mérito, houve majoração na menor proporção (1/3). Logo, o aumento em 1/3 (um terço) acima da pena-base se mostra razoável e adequado ao caso ora em análise, e seu cálculo aumentou a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de mais 03 (três) dias-multa. A pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, houve o aumento da pena pela pelo concurso formal, também majorado no mínimo legal, ou seja, em 1/6 (um sexto): 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, mais 2 (dois) dias-multa, que redundaram em uma pena final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), .... de ................ 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/06/2023